Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-51.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000067-51.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ROSALIA OLIVEIRA ROCHA FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. HORAS EXTRAS POR LABOR AOS SÁBADOS. JORNADA EXTRAPOLADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPENSAÇÃO OU PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, condenou o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias e reflexos remuneratórios às professoras da rede pública, em razão do labor prestado aos sábados no período de 2017 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por cerceamento de defesa e inépcia da inicial; (ii) estabelecer se as servidoras fazem jus ao pagamento de horas extraordinárias decorrentes do labor em sábados letivos e aos reflexos remuneratórios correspondentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é adequado quando a controvérsia se resolve a partir de prova exclusivamente documental já presente nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4.
A inicial é apta quando expõe claramente a causa de pedir — labor extraordinário sem contraprestação — e formula pedido determinado, sendo a quantificação exata das horas devida matéria de liquidação.

5.
O direito ao adicional de serviço extraordinário é assegurado constitucionalmente aos servidores públicos por força dos arts. 7º, XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

6.
A legislação municipal — Lei Municipal nº 4-A/1994 (art. 73) e Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 1/1998, art. 20) — prevê a remuneração do serviço extraordinário e de aulas excedentes.

7.
As autoras comprovam o fato constitutivo do direito mediante apresentação de calendários escolares oficiais que demonstram a convocação para labor em sábados, conforme art. 373, I, do CPC.

8.
Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo — pagamento, compensação ou inexistência de extrapolação da jornada — ônus que não foi cumprido, diante da ausência de registros funcionais, folhas de ponto ou documentos correlatos, conforme art. 373, II, do CPC.

9.
A necessidade de cumprimento do calendário letivo e de ajustes decorrentes da pandemia de COVID-19 não afasta a obrigação de remunerar o trabalho prestado além da jornada semanal legalmente estabelecida.

10.
A jurisprudência citada confirma a responsabilização do ente municipal pela remuneração de horas extraordinárias quando não comprovada a regular compensação ou pagamento, reforçando a correta aplicação do direito pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental é suficiente para solucionar a controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

2. A inicial que descreve claramente o labor extraordinário e postula sua remuneração é apta, ainda que a quantificação das horas seja remetida à fase de liquidação.

3. Professoras convocadas para trabalhar em sábados letivos fazem jus ao pagamento de horas extraordinárias quando o Município não comprova compensação ou quitação regular.

4. A exigência de cumprimento do calendário escolar não autoriza o ente público a ultrapassar a jornada contratual sem remunerar o serviço extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 355, I; 373, I e II; 85, §11; 1.026, §2º; Lei Municipal nº 4-A/1994, art. 73; Lei Municipal nº 1/1998, art. 20; LDB (Lei nº 9.394/1996).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 8000017-72.2020.8.05.0101; TJ-BA, APL nº 8000406-91.2017.8.05.0059; TJ-BA, REEX nº 0302361-74.2014.8.05.0271; TJ-BA, APL nº 8001040-43.2022.8.05.0211; TJ-BA, APL nº 8000046-25.2020.8.05.0101.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000067-51.2023.8.05.0212
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA e como apelada ROSALIA OLIVEIRA ROCHA FERNANDES e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora